Tribunal: TJMT
Processo: 1054127-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054127-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGANTE), GIANCARLO LOURENCO CEROM - CPF: 322.729.558-00 (EMBARGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM contra acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração, que acolheu o recurso com efeitos infringentes para extinguir a ação sem resolução do mérito quanto a RAFAEL COTRIM DIAS, com fundamento na ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI e § 3o). O embargante alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, decorrentes de sua exclusão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do
processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante impõe, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu excluído.

A omissão quanto à fixação dos honorários viola o disposto no art. 85 do CPC, que determina a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários, inclusive nos casos de extinção sem julgamento de mérito.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos de extinção do feito por ilegitimidade passiva, é devida a condenação em honorários advocatícios, desde que presente a indevida inclusão do réu na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A exclusão de parte do polo passivo da ação, por ilegitimidade reconhecida judicialmente, impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, 485,
VI
e § 3o, e 1.022, II; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI no 2039399-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 22.03.2024, 11a Câmara de Direito Privado.

TJ-MG, AC no 1.0000.23.094583-4/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 21.09.2023, 13a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Embargos de Declaração
n.o
1054127-61.2020.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
acolheu os Embargos e,
atribuindo-lhes efeitos infringentes,
julgou extinta

a ação, sem resolução do mérito,
em face do réu RAFAEL COTRIM DIAS
,
em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do
artigo 485, inciso VI e §3o, do Código de Processo Civil,

O
Embargante
RAFAEL COTRIM DIAS

sustenta, em síntese, a omissão do
decisum
no tocante a
os honorários advocatícios,
afirmando
que
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção da ação, sem resolução do mérito, impõe

a condenação
do Embargado

em honorários.

Devidamente
intimado
, o Embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID 282848384.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

No julgamento dos Embargos de Declaração anteriores, reconheci a
ilegitimidade passiva
do sócio
proprietário da empresa KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA SPE LTDA, promitente vendedora do imóvel objeto da ação de rescisão contratual.

Isso porque, de acordo com o
artigo 49-A, do Código Civil,
“a pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta da dos seus sócios”
, de modo que, tratando-se de ação que visa rescindir contrato entabulado exclusivamente com a pessoa jurídica, o sócio é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

A partir dessas considerações, tenho que
razão assiste ao Embargante,
pois,
sendo julgado extinto o feito em favor da parte contra a qual
se
reconheceu a ilegitimidade passiva, recai sobre a parte autora o ônus de arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios devidos em favor do patrono da parte ré, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS DEVIDOS – Em face do princípio da causalidade, deve o autor arcar com o
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela indevida inclusão na lide de parte ilegítima, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2039399-
65 .
2024.8.26.0000 Pirajuí, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 22/03/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ RECONHECIDA - MULTA PREVISTA NO ART.
35
,
§ 5o
, DA LEI
4.591
/64 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. Considerando que a segunda ré não participou do contrato cuja rescisão é ora pretendida, mas apenas a primeira ré, da qual aquela faz parte do quadro societário, e tendo em vista, ainda,
que há clara distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física do sócio que dela participa, a legitimidade da segunda ré para figurar no polo passivo da ação somente se justificaria
na hipótese de ser requerida expressamente a desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré. A multa prevista no art. 35, § 5o, da Lei no
4591
/64 é devida apenas na hipótese de descumprimento, pelo incorporador, da sua obrigação de outorgar os contratos nos prazos fixados. Tendo sido acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de uma das rés, extinguindo-se o feito em relação a ela, deve o autor ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios aos seus patronos, em observância aos princípios da sucumbência e causalidade
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.094583-4/001, Relator (a): Des.(a)
José de Carvalho Barbosa
, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023)

Assim,
sem maiores delongas,
tenho
que os Embargos devem ser acolhidos ante a ocorrência de omissão
no tocante a condenação

dos honorários advocatícios
.

Portanto,
ACOLHO
os embargos de declaração
neste ponto, para sanar a omissão e reconhecer que a parte embargada

GIANCARLO LOURENÇO CEROM
deverá arcar
com os

honorários advocatícios cabíveis ao
patrono do litisconsorte excluído
no patamar de 5% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025